Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711024-90.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: CASSIO VALENTE BORBA DESPACHO Trata-se de recurso inominados interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.688,20 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Intimado a apresentar contrarrazões, o recorrido (autor) que ajuizou a presente ação sem a assistência de advogado, anexou a petição de ID 70599387, juntada aos autos pela secretaria do Juízo de origem (ID 70599386). Contudo, nos termos do art. 41, §2o da Lei 9.099/95, “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”. Desse modo, a petição apresentada pelo recorrido não possui valor jurídico, não podendo ser considerada como contrarrazões, sob pena de ofensa ao seu direito de defesa. Assim, o recorrente deve ser novamente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 42, §2o da Lei 9.099/95, devendo ser devolvido o respectivo prazo. Advirta-se o recorrido que o ato deve ser obrigatoriamente praticado por advogado, sob pena de não conhecimento. Desse modo, nos termos do art. 42, §2o da Lei 9.099/95, com o fim de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o recorrido, CASSIO VALENTE BORBA, para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pelos requeridos (ID 70599381) no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora